Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Processo : 0715227-56.2019.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 30% do salário da executada. O recurso foi julgado e não provido neste Colegiado[2], mas o recurso especial interposto pela agravante (AREsp 1.679.943/DF[3]) foi provido parcialmente para reconhecer a possibilidade de penhora parcial da remuneração da agravada, determinando que este Órgão reaprecie, a fim de “verificar se é possível o deferimento da medida pleiteada, sem prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família”. Assim, considerando o acordo firmado entre as partes[4], inclusive com pedido de baixa de penhora (item 9), bem assim a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da avença[5], informe a agravante se ainda subsiste o interesse recursal, justificando, nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 40463970, dos autos originários (processo n. 0703076-32.2018.8.07.0020). [2] Id. 12831641. [3] Id. 19384959. [4] Id. 70966117, dos autos originários (processo n. 0703076-32.2018.8.07.0020). [5] Id. 71017512, dos autos originários (processo n. 0703076-32.2018.8.07.0020).